Tribunal: TJMT
Processo: 1033965-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033965-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDIR ROSA DA SILVA - CPF: 016.435.851-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CÁLCULO DA PENA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que deu parcial provimento ao agravo em execução penal interposto pelo embargado, determinando a confecção de novo cálculo de pena, para que a detração penal fosse aplicada sobre o resultado da fração necessária à progressão de regime.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em determinar:
(i)
se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reformar parcialmente a decisão de primeiro grau; e
(ii)
se o cálculo de pena já observava a metodologia fixada pelo Tribunal, de modo a ensejar o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da detração penal, estabelecendo a metodologia a ser aplicada.

5.

Considerando que o cálculo da pena é atribuição do Juízo da Execução Penal, caberá a este aplicar os critérios fixados ou certificar a adequação do cálculo já existente, sem prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Teses de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. O cálculo da pena é procedimento técnico de atribuição do Juízo da Execução Penal, que deve aplicar os critérios fixados pelo Tribunal ou certificar a adequação do cálculo já existente."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2520699/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

VALDIR ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão prolatado por esta Terceira Câmara Criminal, que, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1033965-32.2024.8.11.0000
, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo ora embargado
“para determinar a confecção de novo cálculo de pena, a fim de que a detração penal, referente aos períodos em que o recorrente persistiu segregado cautelarmente [
25/06/2015 - 02/03/2016
e
18/03/2016 - 30/05/2016
], seja descontada do resultado obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime”
(sic – ID 272816891, pág. 9).

Nas razões recursais disponíveis no ID 274262897, o Órgão Ministerial sustenta a ocorrência de
equívoco no conhecimento do recurso de agravo em execução
, bem como no seu parcial provimento, ao argumento de que o juízo de primeiro grau aplicou a detração penal nos moldes requeridos pela defesa do reeducando, motivo pelo qual requer a
modificação

do julgamento
, a fim de que a decisão final seja pelo desprovimento da irresignação.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a defesa do reeducando manifestou-se no ID 275171372 pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que: “
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”. Grifei.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado
.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2520699 MS 2023/0441218-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de modificação, anulação ou referenda à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – Negritei.

No caso concreto, nota-se que o acórdão impugnado analisou a temática relacionada à detração penal com profundidade e estabeleceu que
esta deve incidir sobre o resultado obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime
, conforme reiterado entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça.

Conquanto a d. Procuradoria-Geral de Justiça sustente, nestes aclaratórios, que
o cálculo de pena encartado nos autos já se encontra materializado nos moldes decididos pelo colegiado
, tal raciocínio
diverge
daquele exposto nas contrarrazões recusais
, o qual também foi adotado no parecer ministerial, conforme se observa:

“(...) Assim,
correto o posicionamento do Magistrado, que realizou a soma das penas e depois descontou os tempos de prisão provisória cumprida pelo Agravante, ou seja,
realizou-se a detração e estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir
, uma vez que,
de fato, deve ser abatido da pena total, o período equivalente à parte em que esteve segregado provisoriamente
”

(
sic
– ID 255439669 - Pág. 2).

“(...)
Como bem apontado pelo i. Promotor de Justiça em suas contrarrazões
, os períodos de prisão provisória já foram lançados no cálculo de liquidação de penas para efeito de progressão de regime:
“...no caso sub examine, razão não assiste à defesa, visto que, conforme já explanado pelo D. Juízo a quo, o período ‘25.06.2015 a 02.03.2016 e 18.03.2016 a 30.05.2016’ já se encontra devidamente informado no cálculo de pena
.”.
(fls. 14 – PDF)”
(
sic
– ID 264950289 - Pág. 4).

Nesse contexto, definida a
base de cálculo
da detração penal e considerando que o cálculo da pena é um procedimento complexo, realizado em sistema informatizado que foi recentemente atualizado, caberá ao Juízo da Execução Penal
aplicar os novos critérios estabelecidos ou certificar nos autos que a metodologia adotada

já segue o entendimento do acórdão
, sobretudo porque, na segunda hipótese, não haverá qualquer prejuízo às partes.

CONCLUSÃO:

Diante de tais considerações, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado no acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025